Tribunal: TJSP
Processo: 1500075-16.2019.8.26.0481
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Márcio Bartoli
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000110495
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500075-16.2019.8.26.0481, da Comarca de Presidente Epitácio, em que é apelante EDI
WILSON APARECIDO DE JESUS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao apelo, apenas para
reduzir as penas aplicada a Edi Wilson Aparecido de Jesus para 03 (três) anos, 01 (um)
mês e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 14 (catorze) dias-multa. Mantida, no mais,
a sentença condenatória. v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente), FIGUEIREDO GONÇALVES E MÁRIO DEVIENNE FERRAZ.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
MÁRCIO BARTOLI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500075-16.2019.8.26.0481 - Presidente Epitácio - VOTO No 2/11
Apelação Criminal no 1500075-16.2019.8.26.0481
Presidente Epitácio
Apelante: Edi Wilson Aparecido de Jesus
41.187
1.
Edi
Wilson
Aparecido
de
Jesus
foi
condenado, como incurso no artigo 155, §1o e §4o, inciso I, do
Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 04
anos, 03 meses e 09 dias de reclusão em regime inicial fechado,
e ao pagamento de 103 dias-multa, fixados no mínimo legal.
Inconformado com referida decisão, o acusado apela em busca de
sua reforma. Sustenta que o acusado não praticou a conduta descrita
na denúncia. Destaca que o os objetos são de pequeno valor, sendo
o caso de aplicação do princípio da insignificância, pleiteando sua
absolvição em razão da atipicidade material de sua conduta.
Assevera que para o reconhecimento do referido princípio são
irrelevantes as condições pessoais do acusado, como a reincidência.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500075-16.2019.8.26.0481 - Presidente Epitácio - VOTO No 3/11
Requer, genericamente, a absolvição do réu (fls. 207/208).
O apelo foi processado regularmente, com
apresentação de resposta pela parte contrária (fls. 212/222). O
parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo desprovimento do
recurso (fls. 245/248).
2. Consta da denúncia que, nas condições de
tempo e local descritas, o acusado, mediante rompimento de
obstáculo, subtraiu, para si, 06 isqueiros da marca BIC e a quantia de
R$ 53,65, pertencentes à vítima Natal Balsani Sanches.
Segundo apurado, nas circunstâncias de tempo e
local descritos, o sentenciado danificou a porta de entrada do
estabelecimento e nele ingressou. Ali, o imputado subtraiu os
isqueiros e valores mencionados. Na sequência, evadiu-se. Logo
após, foi preso em flagrante em poder dos bens.
3. É caso de provimento parcial do recurso.
A materialidade do crime está comprovada pelo
auto de exibição, apreensão e entrega (fls. 11), pelo auto de avaliação
(fls. 85), pelo laudo pericial do local dos fatos (fls. 99/104) e pelos
depoimentos testemunhais.
A prova oral coligida nos autos também não
deixa dúvidas quanto à autoria.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500075-16.2019.8.26.0481 - Presidente Epitácio - VOTO No 4/11
Na delegacia, o ofendido contou que estava em
sua residência, quando foi procurado por policiais militares, que
haviam detido um indivíduo que havia arrombado a porta de seu
estabelecimento comercial e furtado seis isqueiros e a quantia de R$
53,65 em moedas. Asseverou que reconheceu os bens como sendo
de sua propriedade e que, ao se dirigir até o estabelecimento
comercial, um bar denominado Petiscaria Vira Copos, nas
proximidades de sua residência, constatou que a porta frontal estava
arrombada e que todos os objetos do local estavam revirados, com
moedas jogadas pelo chão (fls. 09).
Ouvido em juízo, o ofendido reiterou o conteúdo
de seu depoimento inquisitorial. Acrescentou que é o dono do
estabelecimento comercial e que os fatos ocorreram de madrugada.
Contou ainda que os cadeados foram estourados e a porta foi
arrombada. Confirmou que foram subtraídos seis isqueiros e cerca de
cinquenta reais. Asseverou que foi abordado pelos policiais quando o
acusado já estava preso.
Ouvida em juízo, a testemunha Glauber Felipe
Sorigotti, policial militar, relatou que, na data dos fatos, realizavam
patrulhamento pela Alameda das Perobas com a Rua Guanabara,
quando se depararam com o acusado. Asseverou que o acusado, ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500075-16.2019.8.26.0481 - Presidente Epitácio - VOTO No 5/11
perceber a presença policial, começou a correr e, na sequência, a
entrar nas residências e a pular os muros que as separavam. Disse
que na Rua Aracaju conseguiram abordá-lo. Aduziu que o acusado
estava bastante alterado e partiu para cima da equipe, sendo
necessário uso de força física moderada para contê-lo. Relatou que
em revista pessoal foram encontrados com o réu seis isqueiros,
sendo cinco deles ainda dentro da embalagem original, e cerca de
cinquenta reais em moedas. Aduziu que, ao ser indagado, o réu disse
que arrombou a porta de um bar localizado na Avenida dos Ipês e de
lá subtraiu os isqueiros e as moedas. Relatou que então localizaram o
mencionado bar e constataram que a porta estava realmente
arrombada e o local estava todo revirado. Narrou que o acusado é
pessoa já conhecida nos meios policiais por diversas passagens por
delitos de furto, inclusive de delitos como roubos, pouco tempo antes
dos fatos. Disse que o acusado foi abordado cerca de duas quadras
do local dos fatos.
O policial militar Wellitom Fernando Arruda
Szeles, também ouvido em juízo, corroborou o relato judicial de seu
colega Glauber.
Em seu interrogatório judicial o acusado Edi
Wilson Aparecido de Jesus negou a prática delitiva. Disse que é

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500075-16.2019.8.26.0481 - Presidente Epitácio - VOTO No 6/11
viciado em crack. Narrou que foi flagrado com isqueiros e dinheiro por
policiais, mas não os subtraiu do estabelecimento. Afirmou que foi
agredido por policiais e não confessou a eles que havia praticado o
delito. Disse que não tem nada contra os policiais. Alegou que as
moedas eram provenientes de serviços recebidos. Disse que os
policiais rasgaram o comprovante de depósito. Contou que estava
portando apenas dois isqueiros.
4. Os depoimentos judiciais dos policiais Glauber
Sorigotti e Wellitom Szeles, ouvidos sob o crivo do contraditório,
foram claros e não deixaram dúvidas de que o réu, ao perceber a
presença dos policiais, saiu correndo e pulando muros de residências,
vindo a ser detido em seguida, ainda em posse dos isqueiros e
valores subtraídos do estabelecimento comercial. De outro lado, a
narrativa do acusado restou divorciada dos demais elementos
probatórios reunidos nos autos.
O laudo pericial do local dos fatos e as fotos que
o acompanham comprovam o rompimento de obstáculo para o
ingresso no imóvel. O perito oficial constatou “sinais de arrombamento
da porta frontal esquerda do imóvel. A referida porta teve seu canto
anterior direito entortado para fora, mediante o uso de força muscular,
deslocando-a do trilho” (fls. 99/104).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500075-16.2019.8.26.0481 - Presidente Epitácio - VOTO No 7/11
Deve ser reconhecida a causa de aumento, pois
o crime foi praticado durante a madrugada, conforme relatou a vítima
em audiência judicial. Os policiais militares ouvidos em juízo narraram
que o réu foi preso em flagrante com bens subtraídos e, na delegacia,
especificaram que esta prisão se deu por volta das 04h59min (fls. 07
e 08).
Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça
firmou entendimento no sentido do cabimento da aplicação de referida
causa de aumento de pena mesmo na hipótese em que a vítima do
furto seja estabelecimento comercial. Em tais casos, a incidência da
majorante se justifica em razão da menor vigilância sobre o
patrimônio durante o repouso noturno, o que aumenta a probabilidade
de êxito da subtração. Confira-se, a propósito, o seguinte julgado:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL.
FURTO
PRATICADO
DURANTE
O
REPOUSO
NOTURNO.
ESTABELECIMENTO COMERCIAL. APLICAÇÃO DA MAJORANTE
DO ART. 155, § 1o, DO CÓDIGO PENAL. POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte Superior de
Justiça firmou-se no sentido de que 'incide a majorante prevista
no § 1.o do art. 155 do Código Penal, quando o crime é cometido
durante a madrugada, horário no qual a vigilância da vítima é

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500075-16.2019.8.26.0481 - Presidente Epitácio - VOTO No 8/11
menos eficiente e seu patrimônio mais vulnerável, o que ocorre
inclusive para estabelecimentos comerciais. A causa especial de
aumento de pena do furto cometido durante o repouso noturno
pode se configurar mesmo quando o crime é cometido em
estabelecimento comercial ou residência desabitada, sendo
indiferente o fato de a vítima estar, ou não, efetivamente
repousando' (HC 191.300/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA
TURMA, julgado em 12/06/2012, DJe 26/06/2012). Precedentes. 2.
Agravo regimental não provido” 1.
5. As condições pessoais do agente, como a
reincidência, não podem, por si sós, afastar a incidência do princípio
da insignificância, que, por sua própria natureza, é ligado aos fatos.
Ademais, os bens subtraídos somam pequena quantia, em torno de
R$77,65, valor inferior a um décimo do salário-mínimo vigente à
época dos fatos.
Entretanto, o princípio da insignificância incide
apenas sobre as hipóteses em que conduta imputada ao agente não
lesiona o bem jurídico de forma grave o suficiente a justificar a
invocação da pena criminal.
1 STJ, 5a Turma, AgRg no REsp 1546118/MG, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j.
02.02.2016.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500075-16.2019.8.26.0481 - Presidente Epitácio - VOTO No 9/11
No caso em debate, de acordo com o laudo
pericial que analisou o local dos fatos e as fotos que o instruem (fls.
99/103), a porta do estabelecimento foi consideravelmente danificada
durante a ação do acusado. Em razão do desvalor da conduta
violadora do bem jurídico tutelado, não se há de falar em ausência de
relevância penal do fato no presente caso.
6. A dosimetria das penas merece breve
reparo.
As condenações anteriores consideradas na
primeira fase da dosimetria não são aptas a configurar maus
antecedentes. Verifica-se que nos processos de execução no
7001397-74.2003.8.26.0032 e 7000035-33.2009.8.26.0127 as penas
já foram extintas pelo cumprimento há mais de cinco anos, ou seja, já
foram atingidas pelo período depurador.
Neste sentido é a jurisprudência sedimentada
pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal: “Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS
ANTECEDENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA EXTINTA HÁ
MAIS DE 5 (CINCO) ANOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Conforme a jurisprudência desta Turma, as condenações passadas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500075-16.2019.8.26.0481 - Presidente Epitácio - VOTO No 10/11
não podem gerar valoração desfavorável dos antecedentes fora do
período depurador. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.”2
Por sua vez, no processo de execução no
7004816-27.2014.8.26.0482 (fls. 169/170) o lapso quinquenal não se
encontra transcorrido, vez que a pena foi julgada extinta pelo
cumprimento em 31/08/2018. Todavia, como a condenação
transitou em julgado antes da nova prática delitiva e não foi
atingida pelo período depurador, deve ser considerada para
efeitos de reincidência.
Ressalvado o posicionamento anteriormente
adotado por esta relatoria, parece-nos mais correto o entendimento
de que a reincidência é circunstância única e, havendo mais de uma
condenação apta à sua configuração, deve-se proceder a aumento
único, na segunda fase.
Portanto, a pena-base deve ser fixada no mínimo
legal. Na segunda etapa deve ser mantido o aumento de um sexto e
na terceira o aumento de um terço, já procedidos pela sentença,
resultando as penas finais de 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez)
dias de reclusão e pagamento de 14 (catorze) dias-multa.
2 RHC 166533 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julg. 28/06/2019,
DJe-167, public. 01/08/2019.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500075-16.2019.8.26.0481 - Presidente Epitácio - VOTO No 11/11
7. A multirreincidência do acusado em crimes
patrimoniais exige a manutenção do regime fechado para início do
desconto da pena corporal e o afastamento de sua substituição por
restritiva de direitos.
8. Ante o exposto, dão parcial provimento ao
apelo, apenas para reduzir as penas aplicada a Edi Wilson
Aparecido de Jesus para 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez)
dias de reclusão e pagamento de 14 (catorze) dias-multa. Mantida,
no mais, a sentença condenatória.
Márcio Bartoli
Relator Sorteado